Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação ao adimplemento de obrigação de concluir obra inacabada e ao pagamento de indenizações, decorrentes de inadimplemento contratual na entrega de unidade habitacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, tendo em vista alegações relativas ao saldo devedor, entrega formal do imóvel, cerceamento de defesa e necessidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1 Não há vício a ser sanado, pois o acórdão enfrenta expressamente a obrigação da contratada de entregar o imóvel completo, reputando desnecessária a realização de prova pericial diante do caráter jurídico da controvérsia.
2 Inexiste omissão quanto ao saldo devedor, irrelevante para a solução do litígio, centrado no inadimplemento contratual.
3 A alegação de entrega formal do imóvel foi expressamente analisada, reconhecendo-se a existência de ressalvas e vícios que justificam as condenações.
4 O cerceamento de defesa foi afastado em razão da suficiência da prova documental.
5 O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos para permitir o acesso às instâncias superiores, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.